Tribunal: TJMT
Processo: 1061242-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061242-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (RECORRENTE), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – FURTO EM ESTACIONAMENTO
DE SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA GUARDA DO VEÍCULO ENQUANTO O RECORRENTE ESTAVA EM OUTRO LOCAL – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS DEMONSTRADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não foi comprovado o vínculo jurídico entre as partes, apto a gerar no recorrente a expectativa de que seu veículo estava sob a guarda e vigilância do supermercado. Isso porque o demandante não estacionou no local na condição de cliente. Peculiaridades do caso concreto. Inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ. Dever de indenizar inexistente.

2. O recorrente alterou a verdade dos fatos, informando que o veículo estava estacionando enquanto realizava compras. Porém, o carro permaneceu no local por 11 (onze) horas, enquanto o reclamante estava em outro estabelecimento.

3. Ademais, foi demonstrado que o recorrente realizou compras no mercado após verificar que o furto havia ocorrido, com o intuito de responsabilizar o recorrido pelos danos.

4. Demonstrado que o recorrente
alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Breno Henrique Alves Ferraz
em face da sentença, pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
. Além disso, o reclamante foi condenado por
litigância de má-fé
, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que não houve alteração da verdade dos fatos a ensejar a condenação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024